Tribunal: TJSP
Processo: 1001272-32.2018.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
Apelação Cível. Ação de rescisão de contrato de compra e venda de cana-de-açúcar para entrega futura, cumulada com cobrança. Sucessivos descumprimentos da obrigação da parceira de pagar o preço pela compra da cana. Sentença de procedência. Apelo da ré.

A rescisão do contrato não se deu em razão da recuperação judicial da usina ré, mas, sim, pelo inadimplemento anterior, que vinha trazendo

Ementa:
Apelação Cível. Ação de rescisão de contrato de compra e venda de cana-de-açúcar para entrega futura, cumulada com cobrança. Sucessivos descumprimentos da obrigação da parceira de pagar o preço pela compra da cana. Sentença de procedência. Apelo da ré.

A rescisão do contrato não se deu em razão da recuperação judicial da usina ré, mas, sim, pelo inadimplemento anterior, que vinha trazendo prejuízos aos vendedores da cana-de-açúcar. O artigo 92, §6o, do Estatuto da Terra (Lei no 4.504/64) e o artigo 475 do Código Civil permitem que a parte prejudicada pelo inadimplemento contratual busque, a seu critério, a rescisão do respectivo contrato, não socorrendo à ré a invocação da teoria do adimplemento substancial do contrato. Manutenção da multa, fixada em 50% do valor do contrato firmado, com a observação de que os autores a cobraram em apenas 50% do montante em aberto.

Precedentes do E. STJ que dispensam o provimento jurisdicional para a verificação da existência do crédito para a aplicação do art. 49 da Lei no 11.101/2005. Crédito constituído antes do ajuizamento da recuperação judicial, que deve ser habilitado nos autos daquela ação.

Apelação provida em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547366
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001272-32.2018.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante CLEALCO
AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) (JUSTIÇA GRATUITA),
são apelados JOSÉ CARLOS BONAFIN e ADEMIR BONAFIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001272-32.2018.8.26.0438 -Voto no 22939
2
Apelação no 1001272-32.2018.8.26.0438
Apelante: Clealco Açúcar e Álcool S/A (em recuperação judicial)
Apelados: José Carlos Bonafim e Ademir Bonafim
Comarca de Penápolis - 4a Vara Cível
Juiz: Dr. Heber Gualberto Mendonça
Voto no 22939
Apelação Cível. Ação de rescisão de contrato de compra e venda
de cana-de-açúcar para entrega futura, cumulada com cobrança.
Sucessivos descumprimentos da obrigação da parceira de pagar o
preço pela compra da cana. Sentença de procedência. Apelo da ré.
A rescisão do contrato não se deu em razão da recuperação judicial
da usina ré, mas, sim, pelo inadimplemento anterior, que vinha
trazendo prejuízos aos vendedores da cana-de-açúcar. O artigo 92,
§6o, do Estatuto da Terra (Lei no 4.504/64) e o artigo 475 do
Código Civil permitem que a parte prejudicada pelo
inadimplemento contratual busque, a seu critério, a rescisão do
respectivo contrato, não socorrendo à ré a invocação da teoria do
adimplemento substancial do contrato. Manutenção da multa,
fixada em 50% do valor do contrato firmado, com a observação de
que os autores a cobraram em apenas 50% do montante em aberto.
Precedentes do E. STJ que dispensam o provimento jurisdicional
para a verificação da existência do crédito para a aplicação do art.
49 da Lei no 11.101/2005. Crédito constituído antes do
ajuizamento da recuperação judicial, que deve ser habilitado nos
autos daquela ação.
Apelação provida em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001272-32.2018.8.26.0438 -Voto no 22939
3
A r. sentença proferida à f. 225/231 destes autos de ação de
rescisão contratual cumulada com cobrança, movida por JOSÉ CARLOS
BONAFIN e ADEMIR BONAFIN , em relação a CLEALCO AÇÚCAR E
ÁLCOOL S/A, julgou procedente o pedido para (a) confirmar a tutela
concedida, permitindo aos autores comercializar livremente suas safras de
cana-de-açúcar, (b) declarar a rescisão dos contratos de compra e venda
de cana-de-açúcar e seus aditivos e (c) condenar a ré no pagamento aos
autores do valor de R$135.459,51, com correção monetária desde
10/11/2017 e juros de mora de 1% ao mês a partir do comparecimento
espontâneo da ré nos autos e, finalmente, no pagamento das custas e
despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do
valor atualizado atribuído à causa,
Apelou a ré (f. 269/295) alegando, em suma, que: (a) a
possibilidade de os autores comercializarem a safra atual com terceiros,
coloca em risco a recuperação judicial da apelante, pois necessita da
matéria prima para exercer suas atividades; (b) em razão da recuperação
judicial, a exigibilidade de todos os créditos fica suspensa; (c) não há que se
falar em rescisão ou vencimento dos contratos apenas pelo pedido de
recuperação judicial, mas devem eles ser mantidos para que a apelante
possa sair da crise em que se encontra; (d) a maior parte do contrato foi
cumprida, com pagamento aos autores do valor de R$486.194,93, sendo
ínfimo o valor ainda devido (R$75.306,34), o que conduz ao adimplemento
substancial do contrato, preservando-o; (e) deve ser afastada a multa
contratual, porque não houve inexecução do contrato, mas um mero
inadimplemento consistente em atraso no pagamento das parcelas.
A apelação não foi preparada, postulando a ré pela
concessão dos benefícios da assistência judiciária, foi contra-arrazoada (f.
310/318).
Nesta instância, foi concedida a gratuidade à ré (f. 450/452).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001272-32.2018.8.26.0438 -Voto no 22939
4
A sentença foi disponibilizada no DJE em 01/08/2018,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 232); a
apelação, protocolada em 22/08/2018, é tempestiva.
Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo-a nesta
instância em ambos os efeitos.
Nesta ação de rescisão contratual cumulada com cobrança,
com pedido de tutela antecipada, foi postulada a rescisão do contrato
particular de compra e venda de cana-de-açúcar para entrega futura,
celebrado em 23/01/2014 entre José Carlos Bonafin e Ademir Bonafin e a
usina Clealco Açúcar e Álcool S/A (f. 19/25).
Por esse contrato, os autores se obrigaram a vender a essa
usina a totalidade das lavouras canavieiras a serem produzidas nas safras
de 2014/2015 a 2017/2018, contrato esse que, segundo a inicial da ação, foi
aditado para ter a validade estendida até a safra de 2019/2020.
Os vendedores ajuizaram a ação de rescisão do contrato
alegando a inadimplência da usina referente às parcelas dos meses de
outubro, novembro e dezembro de 2017, referentes à repactuação da safra
2016/2017, além do valor devido pela safra corrente, estando ela
inadimplente com o valor total de R$90.306,34 (f. 27) que, acrescido ao
valor da multa por descumprimento contratual, alcançou a importância de
R$135.459,51.
Foi concedida antecipação de tutela para possibilitar aos
autores vender as safras de 2018/2019 e de 2019/2020 (f. 46/48), decisão
essa mantida no agravo de instrumento julgada por esta Câmara (f.
380/385).
E foi, por fim, proferida a sentença apelada em 18/07/2018 (f.
225/231), comunicando a ré, com sua apelação, que foi deferido o
processamento de sua recuperação judicial, por decisão proferida em
20/07/2018 (f. 296/302).
A apelação parcial comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001272-32.2018.8.26.0438 -Voto no 22939
5
Sem razão a apelante ao postular pelo afastamento da tutela
concedida.
Ora, se a usina ré se encontrava inadimplente perante os
autores, com sucessivos descumprimentos contratuais, não é razoável que
se exija somente destes a prestação à qual se submeteram.
Como constou da decisão proferida no agravo de
instrumento mencionado, caso a ré pretendesse que os autores não
vendessem sua safra a outra empresa, deveriam pagar pela mesma ou dar
garantia de fazê-lo, nos termos do art. 477, do Código Civil em observância
ao princípio da exceptio non adimpleti contratus.
Isso, todavia, não ocorreu, sendo plenamente admissível que
os autores se exonerem da obrigação de vender suas safras somente à ré,
porque eles, como agricultores, não poderiam sofrer maiores prejuízos do
que aqueles que já vinham suportando pelo não pagamento dos valores
que lhes cabia pela cana de açúcar já colhida em safras pretéritas.
Ademais, o produto negociado entre as partes é perecível e
não se podia exigir dos autores que o vendessem à ré, que não vinha lhes
pagando o preço devido por vendas anteriores da cana de açúcar e nem lhe
dava garantia do pagamento desse preço.
Finalmente, esta ação foi ajuizada em fevereiro de 2018, em
razão do inadimplemento do contrato que vinha sendo suportado pelos
autores, não assistindo razão à ré a alegação de que a antecipação de
tutela deveria ser afastada em razão do ajuizamento da sua recuperação
judicial, que se deu apenas em julho daquele ano.
A rescisão do contrato, no presente caso, não se deu em
razão da recuperação judicial da usina ré, mas, sim, pelo inadimplemento
anterior, que vinha trazendo prejuízos aos vendedores da cana-de-açúcar.
Insta salientar que o artigo 92, §6o, do Estatuto da Terra (Lei
no 4.504/64) e o artigo 475 do Código Civil permitem que a parte
prejudicada pelo inadimplemento contratual busque, a seu critério, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001272-32.2018.8.26.0438 -Voto no 22939
6
rescisão do respectivo contrato, não socorrendo à ré a invocação da teoria
do adimplemento substancial do contrato.
Quanto à multa contratual, estabelecida na cláusula 15 do
contrato, melhor sorte não assiste à ré.
Dispôs essa cláusula que “(...) ficará a compradora também sujeita
à mesma multa estipulada (50% do valor do contrato ora firmado), no caso da não retirada
da cana-de-açúcar adquirida ou a não satisfação de seu respectivo pagamento” (f. 25).
Essa multa foi livremente pactuada entre as partes e, ao
contrário do que alegou a ré, houve inexecução do contrato, merecendo ser
salientado que a multa também foi prevista, especificamente, para a
hipótese de falta de pagamento.
Observa-se que, segundo a cláusula 15, a multa seria de
50% do valor do contrato firmado, mas cobraram os autores, nesta ação,
apenas 50% do montante em aberto.
Finalmente, o procedimento de recuperação judicial foi
ajuizado em 17/07/2018 (processo n. 1005788-14.2018.8.26.0077) e os
valores cobrados nestes autos são referentes às parcelas dos meses de
outubro, novembro e dezembro de 2017, da repactuação da safra anterior,
assim como o valor da safra de outubro de 2017, que deveria ter sido pago
até 10/11/2017 (f. 04).
Vinha decidindo que a data de constituição do crédito tinha
como parâmetro o trânsito em julgado da sentença condenatória.
O E. STJ, porém, considera, a tanto, a data da existência da
obrigação, dispensando o provimento jurisdicional a fim de se considerar o
crédito como constituído para fins de aplicação do art. 49 da Lei no
11.101/2005.
Menciono, nesse sentido, os seguintes precedentes daquele
E. Tribunal:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
VERIFICADA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001272-32.2018.8.26.0438 -Voto no 22939
7
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO DANOSO OCORRIDO
EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL.
SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA
PROFERIDA
POSTERIORMENTE.
IRRELEVÂNCIA.
1.
Ação
ajuizada em 20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e
concluso ao Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o
crédito de titularidade das recorridas, decorrente de sentença
condenatória transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial
do devedor, deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente
analisadas e discutidas as questões controvertidas, e suficientemente
fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência
de negativa de prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da
Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de
responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que
declare sua existência e determine sua quantificação. Precedente. 5. Na
hipótese, tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento
anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser
reconhecida sua sujeição ao plano de soerguimento da sociedade
devedora. 6. Recurso especial provido. (REsp 1727771/RS, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018,
DJe 18/05/2018).
RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO
ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE
INCLUSÃO DE CRÉDITO EM PLANO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
"DEMANDA ILÍQUIDA". APLICAÇÃO DO § 1o DO ART. 6o DA LEI
N. 11.101/2005. CRÉDITO REFERENTE À AÇÃO INDENIZATÓRIA.
OBRIGAÇÃO
EXISTENTE
ANTES
DO
PEDIDO
DE
SOERGUIMENTO. INCLUSÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO.
VIOLAÇÃO AO ART. 59 DA LEI N. 11.101/2005. RECURSO
PROVIDO. 1. Não há falar em violação ao art. 535 do Código de
Processo Civil, pois o eg. Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes
ao litígio, afigurando-se dispensável que venha a examinar uma a uma as
alegações e os argumentos expendidos pelas partes. Ademais, não se
configura omissão quando o julgador adota fundamento diverso daquele
invocado nas razões recursais. 2. No caso, verifica-se que a controvérsia
principal está em definir se o crédito decorrente de sentença
condenatória, proferida em autos de ação indenizatória ajuizada antes do
pedido de soerguimento, submete-se, ou não, aos efeitos da recuperação
judicial em curso. 3. A ação na qual se busca indenização por danos
morais - caso dos autos - é tida por "demanda ilíquida", pois cabe ao
magistrado avaliar a existência do evento danoso, bem como determinar a
extensão e o valor da reparação para o caso concreto. 4. Tratando-se,
portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de
conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta,
após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado
no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001272-32.2018.8.26.0438 -Voto no 22939
8
Interpretação do § 1o do art. 6o da Lei n. 11.101/2005. 5. Segundo o caput
do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial
todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 6.
A situação dos autos demonstra que o evento danoso, que deu origem ao
crédito discutido, bem como a sentença que reconheceu a existência de
dano moral indenizável e dimensionou o montante da reparação,
ocorreram antes do pedido de recuperação judicial. 7. Na hipótese de
crédito decorrente de responsabilidade civil, oriundo de fato preexistente
ao momento da recuperação judicial, é necessária a sua habilitação e
inclusão no plano de recuperação da sociedade devedora. 8. Recurso
especial provido. (REsp 1447918/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe
16/05/2016).
A condenação, no presente caso, decorre da inadimplência
da ré em relação às parcelas que se venceram em outubro, novembro e
dezembro de 2017, conforme acima mencionado.
A recuperação judicial da ré é posterior, portanto, ao seu
inadimplemento, devendo o crédito dos autores, nos termos que constaram
na r. sentença, ser habilitado nos autos da ação de recuperação judicial.
Por tais motivos, dou parcial provimento à apelação.
Com a ressalva de meu entendimento contrário, adiro ao
entendimento dominante nesta Câmara, que segue os precedentes do E.
STJ, no sentido de que o parcial provimento da apelação não enseja
majoração/fixação de honorários advocatícios em sede recursal.
Finalmente, observa-se que os benefícios da assistência
judiciária concedidos à ré produzem efeitos a partir de seu requerimento
nos autos, ou seja, do protocolo da apelação, permanecendo hígida,
portanto, sua obrigação no pagamento das verbas da sucumbência
impostas na r. sentença.
Por tais motivos, dou parcial provimento à apelação.
Morais Pucci
Relator